Tribunal: CARF
Processo: 16561.720137/2019-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
INVESTIMENTO. ÁGIO. OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS. LEGÍTIMAS. PROPÓSITO NEGOCIAL.
Constatado que as operações societárias envolvendo o(s) ativo(s) adquirido(s)com pagamento de ágio legítimo, então surgidos de transações entre partes independentes, revelaram-se necessárias e ao abrigo de verdadeiro propósito negocial, torna-se perfeitamente legal a amortização fiscal do ágio, nos termos do disposto no art.386 do RIR/99 (art.7o da Lei 9.532/97).
INCORPORAÇÃO REVERSA. POSSIBILIDADE LEGAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL
A incorporação reversa para fins de possibilitar a dedução do ágio pela empresa incorporadora é hipótese prevista de forma expressa na legislação tributária.
De um lado tem-se a investidora que pagou ágio com base em expectativa de rentabilidade futura do negócio; do outro, a investida que explora o referido negócio. A lei exige a reunião dessas duas pessoas jurídicas para que a amortização do ágio (despesa) seja confrontada com os próprios lucros cuja expectativa tenha dado fundamento econômico ao ágio (rentabilidade futura). Assim, para fins de dedução fiscal, seja o evento societário tradicional ou reverso, é fundamental que ocorra de forma concreta e não apenas formal a reunião da atividade geradora do lucro da investida e o ágio da investidora; ou seja, união do lucro e do ágio em uma mesma pessoa jurídica. Nesse caso o investimento deixa de existir, pois há o encontro do patrimônio adquirido e do ágio pago por tal patrimônio em um mesmo patrimônio, em uma mesma pessoa jurídica.
LAUDO DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
A legislação fiscal não traz previsão de obrigatoriedade de apresentação de laudo de avaliação anterior à operação que originou o ágio para fins de dedutibilidade.
A apresentação de demonstrativo de rentabilidade futura, ainda que por meio de estudo técnico interno, preenche os requisitos previstos em lei, sendo que o laudo elaborado em período posterior pode servir apenas para ratificar o estudo anterior.
No caso dos autos, através de demonstrativo elaborado em 1997 com base nos dados de julho/1997 e com o objetivo de estabelecer o valor de mercado da CPFL em novembro de 1997, à partir do seu fluxo de caixa operacional projetado descontado por uma taxa de juros que reflita o seu custo médio ponderado de capital (expectativa de rentabilidade futura), restou demonstrado o valor de mercado apurado pela Recorrente, não havendo prova cabal que o mesmo não tenha sido realizado de forma contemporânea vez que fundado em projeções. Laudo produzido posteriormente para aquisição de outra participação societária apenas confirmou o conteúdo do da demonstração.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720137/2019-87
ACÓRDÃO
1401-007.374 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
INVESTIMENTO. ÁGIO. OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS. LEGÍTIMAS. PROPÓSITO
NEGOCIAL.
Constatado que as operações societárias envolvendo o(s) ativo(s)
adquirido(s)com pagamento de ágio legítimo, então surgidos de transações
entre partes independentes, revelaram-se necessárias e ao abrigo de
verdadeiro propósito negocial, torna-se perfeitamente legal a amortização
fiscal do ágio, nos termos do disposto no art.386 do RIR/99 (art.7o da Lei
9.532/97).
INCORPORAÇÃO
REVERSA.
POSSIBILIDADE
LEGAL.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL
A incorporação reversa para fins de possibilitar a dedução do ágio pela
empresa incorporadora é hipótese prevista de forma expressa na legislação
tributária.
De um lado tem-se a investidora que pagou ágio com base em expectativa
de rentabilidade futura do negócio; do outro, a investida que explora o
referido negócio. A lei exige a reunião dessas duas pessoas jurídicas para
que a amortização do ágio (despesa) seja confrontada com os próprios
lucros cuja expectativa tenha dado fundamento econômico ao ágio
(rentabilidade futura). Assim, para fins de dedução fiscal, seja o evento
societário tradicional ou reverso, é fundamental que ocorra de forma
concreta e não apenas formal a reunião da atividade geradora do lucro da
investida e o ágio da investidora; ou seja, união do lucro e do ágio em uma
mesma pessoa jurídica. Nesse caso o investimento deixa de existir, pois há
o encontro do patrimônio adquirido e do ágio pago por tal patrimônio em
um mesmo patrimônio, em uma mesma pessoa jurídica.
Fl. 2515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.374 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720137/2019-87
2
LAUDO DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE.
A legislação fiscal não traz previsão de obrigatoriedade de apresentação de
laudo de avaliação anterior à operação que originou o ágio para fins de
dedutibilidade.
A apresentação de demonstrativo de rentabilidade futura, ainda que por
meio de estudo técnico interno, preenche os requisitos previstos em lei,
sendo que o laudo elaborado em período posterior pode servir apenas
para ratificar o estudo anterior.
No caso dos autos, através de demonstrativo elaborado em 1997 com base
nos dados de julho/1997 e com o objetivo de estabelecer o valor de
mercado da CPFL em novembro de 1997, à partir do seu fluxo de caixa
operacional projetado descontado por uma taxa de juros que reflita o seu
custo médio ponderado de capital (expectativa de rentabilidade futura),
restou demonstrado o valor de mercado apurado pela Recorrente, não
havendo prova cabal que o mesmo não tenha sido realizado de forma
contemporânea vez que fundado em projeções. Laudo produzido
posteriormente para aquisição de outra participação societária apenas
confirmou o conteúdo do da demonstração.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-007.373, de 30 de janeiro de 2025, prolatado no
julgamento do processo 16561.720108/2019-15, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado). Ausente a conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin substituída pelo
conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.

Fl. 2516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.374 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720137/2019-87
3

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte/MG, que julgou
improcedente em parte a Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração
lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário referente a IRPJ e CSLL, ano-calendário de
2015, no valor histórico de R$ 1.053.963,30.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação, o que fez com base nas seguintes alegações:

i.
Alega que o lançamento efetuado pela fiscalização se fundamenta
exclusivamente em duas alegações: (i) suposta inocorrência de confusão
patrimonial entre investida e investidora por ocasião da incorporação pela
Impugnante da DOC4, e (ii) suposta inexistência de documentação hábil para
demonstrar o fundamento econômico do ágio;
ii.
Quanto à inocorrência de confusão patrimonial entre investidora e
investida, informa inicialmente que no presente caso a holding DOC4 foi
constituída e utilizada por um grupo de sociedades investidoras não
relacionadas entre si, como Sociedade de Propósito Específico para a
aquisição das ações da Impugnante, finalidade esta que constava de próprio
estatuto social da DOC4, reconhecido no próprio TVF, e que o próprio edital
referente ao leilão de privatização da CPFL, previa expressamente a
possibilidade de constituição de Sociedade de Propósito Específico “para
participar do LEILÃO em grupo e assim constituir, para todos os fins, um
único participante”;
iii.
Que considerando o alto valor da participação acionária leiloada, era
perfeitamente natural que as sociedades interessadas em adquirir parte do
investimento leiloado se reunissem em uma Sociedade de Propósito
Específico, como se deu no caso concreto em que a DOC4 foi constituída por
VBC ENERGIA SA (Associação entre Votorantim, Bradesco e Camargo
Corrêa), PREVI (Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil) e
BONAIRE PARTICIPAÇÕES SA (Associação entre a Fundação CESP, SISTEL,
SABESPREV, BANESPREV, METRUS e ECONOMUS), notadamente porque
Fl. 2517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.374 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720137/2019-87
4
todas integravam segmentos distintos da atividade econômica sujeitos a
distintas disciplinas regulatórias;
iv.
Que a constituição desta Sociedade para participar do leilão foi tão útil e
importante para a arrematante, que as demais concorrentes Light,
Opportunity e Tractebel, que não constituíram “SPE” nem consórcio para
angariar possíveis parceiros, embora individualmente fortíssimas, deram
lances inferiores ao lance vencedor dado pela DOC4, de modo que se a
DOC4 não houvesse participado do leilão, seguramente o ágio pago pela
compra da CPFL teria sido muito menor;
v.
Que as regras dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, publicada em
11/12/1997, sequer existiam quando a DOC4 foi constituída com o propósito
de adquirir participação na CPFL, em 06/10/1997, mesma data em que foi
divulgado o Edital AS/F/833/97 que dispunha a respeito da alienação das
ações da CPFL, assim como foram realizados anteriormente à publicação da
lei, o leilão e o próprio pagamento, de modo que seria absurdo considerar
que a criação da DOC4 tenha tido como objetivo algum tipo de
“planejamento tributário” pertinente à amortização do ágio cujas despesas
foram glosadas pela fiscalização;
vi.
Que diante do exposto, ao contrário do que supõe a fiscalização, ou se
considera a DOC4 a real adquirente da CPFL ou a adquirente teria sido a
Light, e não obviamente as sociedades que a fiscalização considerou
erroneamente as reais adquirentes, a saber VBC, Bonaire e Previ;
vii.
Que no caso de prevalecer a linha de argumentação da fiscalização, ainda
que não tivesse sido constituída a DOC4 e, apenas para argumentar,
tivessem, Bonaire ou Previ de alguma forma logrado êxito no leilão e
posteriormente incorporado a CPFL, seguramente a fiscalização alegaria
para se opor a dedução fiscal que, no caso da VBC os reais adquirentes
seriam Votorantim, Bradesco e Camargo Corrêa e, no caso da Bonaire, os
reais adquirentes seriam Cesp e os demais fundos;
viii.
Que não deve prevalecer o entendimento da fiscalização de que haveria um
duplo aproveitamento do ágio, já que os efeitos mencionados pela
fiscalização ocorrem em sociedades distintas (no caso na DOC4 e na VBC),
não se podendo admitir que a fiscalização simplesmente desconsidere a
distinção prevista no ordenamento jurídico entre essas pessoas jurídicas e
entre seus patrimônios, sobretudo quando se considera que a existência da
DOC4 foi reconhecida pela própria fiscalização;
ix.
Com relação a segunda alegação apontada pela fiscalização, qual seja, a
suposta inexistência de documentação hábil para demonstrar o fundamento
Fl. 2518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.374 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720137/2019-87
5
econômico do ágio, informa inicialmente que o fundamento econômico do
ágio não poderia ser outro que não a rentabilidade futura da CPFL;
x.
Que eventuais ativos detidos pela CPFL não teriam o valor econômico
imaginado pela fiscalização dada sua absoluta vinculação ao serviço
prestado, e, no caso, à sua rentabilidade futura proporcional à venda da
energia que gera e distribui, bem como que o fundamento econômico do
ágio como sendo rentabilidade futura da CPFL também pode ser inferido
pelo fato de que sua venda foi acompanhada de novas concessões para
geração e distribuição de energia elétrica pelo prazo de 30 anos;
xi.
Que a legislação tributária aplicável ao presente caso é a legislação em vigor
anteriormente à lei 12.973/14, que não determinava nenhuma ordem para
alocação do fundamento econômico do ágio, como bem reconhecido por
recente jurisprudência do CARF;
xii.
Que escriturou o ágio de forma a simplesmente retratar a realidade do
negócio, qual seja, sua real e verdadeira expectativa de rentabilidade futura
pela aquisição do controle de pessoa jurídica não relacionada em regime de
concorrência pública, plenamente justificável dadas as circunstâncias já
expostas;
xiii.
Que não procedem as objeções da fiscalização quanto à idoneidade do
método do fluxo de caixa descontado, pois, por considerar entre outros
fatores a Taxa Interna de Retorno do investimento, serve justamente para
dimensionar a expectativa de sua rentabilidade futura, como explicado de
forma didática no Relatório de Avaliação Econômico-Financeira elaborado
pela Ernest & Young;
xiv.
Que tal Relatório de Avaliação Econômico-financeira da CPFL, muito embora
não consista em um laudo de avaliação tal como exigido pelo §3o do artigo
20 do Decreto-Lei n° 1.598/77 em sua atual redação dada pela Lei n°
12.973/14, atendia plenamente aos requisitos do referido §3o em sua
redação original, segundo a qual “O lançamento com os fundamentos de que
tratam as letras a e b do §2o deverá ser baseado em demonstração que o
contribuinte arquivará como comprovante da escrituração”;
xv.
Que se revela improcedente a objeção da fiscalização quanto à ausência de
assinatura e datação no referido relatório, quando se considera que tais
documentos, comuns na época, eram elaborados em meio eletrônico com a
tecnologia de então (1997), e geralmente não eram datados ou assinados
por quem os elaborava, deles constando apenas o timbre de seus
subscritores, como ocorreu no caso concreto;
Fl. 2519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.374 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720137/2019-87
6
xvi.
Que não pode a fiscalização, mais de vinte e dois anos depois, questionar a
idoneidade do referido relatório sem apontar sequer algum indício de que
sua elaboração teria sido posterior à aquisição da CPFL;
xvii.
Que não procedem as objeções da fiscalização quanto ao fato do Relatório
de Avaliação Econômico-Financeira ter sido elaborado pela Ernest & Young
em novembro de 1999, ou seja, cerca de dois anos depois da aquisição do
controle acionário da CPFL em 1997, já que o laudo em questão foi
elaborado especificamente em razão da aquisição de um segundo lote de
ações ocorrido em novembro de 1999;
xviii.
Por fim, sustenta que, em nenhum momento, a fiscalização sequer tentou
atacar as conclusões constantes do referido relatório elaborado pela Ernest
& Young, insurgindo-se tão somente quanto à utilização do método do fluxo
de caixa descontado.

Posteriormente, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo
Horizonte/MG, proferiu o Acórdão n.o 02-101.469, abaixo ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015
ÁGIO AMORTIZÁVEL – CONDIÇÕES
As condições para que determinada empresa possa amortizar ágio
suportado no investimento estão previstas nos artigos 7° e 8° da Lei
9.532/97 c/c art. 20 do Decreto-Lei n° 1.598/77. Não atendidas tais
condições, torna-se cabível a glosa das exclusões da base de cálculo do IRPJ
e da CSLL decorrentes da amortização do ágio.
INOCORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE O REAL INVESTIDOR E
O INVESTIMENTO EFETIVAMENTE ADQUIRIDO COM ÁGIO.
Para fins de caracterização da hipótese prevista no art. 7o da Lei no 9.532,
de 1997, é imprescindível que a operação societária de incorporação, fusão
ou cisão envolva o real investidor e o investimento efetivamente adquirido.
Quando essa circunstância não estiver presente, pode-se concluir que não
restou configurada a referida hipótese legal, razão pela qual deve ser
mantida a glosa da amortização do ágio.
ÁGIO – FUNDAMENTO ECONÔMICO – EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE
FUTURA – DEMONSTRAÇÃO
Uma das condições para a dedutibilidade fiscal do ágio baseado em
rentabilidade futura é a existência de laudo (ou documento equivalente),
Fl. 2520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.374 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720137/2019-87
7
arquivado como “demonstração” do ágio suportado pela parte investidora
sobre a parte investida; de autoria técnica e isenta, e conteúdo suficiente a
motivar o pagamento de valor adicional (ágio) sobre o investimento
adquirido, em relação ao seu valor representativo na contabilidade da
parte investida.
ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA.
Assim, de acordo com o Regulamento do Imposto de Renda, o contribuinte
que opta por uma modalidade diferente de apuração (anual) deve assumir
as obrigações correspondentes a essa opção, entre elas, o pagamento
mensal. Como padrão, esse pagamento é calculado sobre a Receita Bruta
mensal, aplicando-se os percentuais definidos no artigo 223, dependendo
da atividade do contribuinte (com alíquotas de 1,6%, 8%, 16% e 32%). É a
chamada apuração por “estimativa pura”. Neste caso, não estará sujeito à
multa isolada quando da eventual glosa de despesas pela fiscalização.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2015
CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
O resultado do julgamento do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica -
IRPJ espraia seus efeitos sobre a CSLL lançada em decorrência das mesmas
infrações.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado.
Inicialmente, a DRJ esclareceu que os presentes autos se referem à glosa do ágio
amortizado no período de 2015, sob o fundamento de não foram cumpridas as formalidades legais
para o seu registro contábil, tendo em vista que não restou caracterizada a confusão patrimonial
entre investida e investidora na incorporação da DOC4 pela CPFL no ano de 1999, bem como em
razão de não ter sido apresentada documentação hábil e idônea que demonstrasse a expectativa
de rentabilidade futura a fim de justificar o pagamento do ágio.
Na sequência, evidenciou que a dedução fiscal do ágio surgiu como parte de uma
estratégia do governo de FHC para incentivar privatizações e a participação do setor privado na
economia, no contexto do Programa Nacional de Desestatização (PND), e que a Lei n.o
9.532/1997, regulamentada pelo Decreto n.o 3000/99, permitiu que empresas deduzissem, para
fins fiscais, o ágio pago na aquisição de participações societárias, amortizando-o ao longo do
tempo (1/60 do valor por mês).
No entanto, salientou que essa dedução só era permitida se, posteriormente,
ocorresse a incorporação da empresa adquirida, tudo isso, devidamente demonstrado, mediante
documentação pertinente, arquivada em suporte à escrituração.
Fl. 2521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.374 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720137/2019-87
8
Ademais, menciona que o ágio, antes dessa legislação, era tratado como um
"desdobramento do custo de aquisição", de acordo com o Decreto-Lei n.o 1598/77, que ajustou os
efeitos tributários das novas práticas contábeis introduzidas pela Lei das Sociedades por Ações (Lei
6.404/76), de modo que introduziu oficialmente o conceito contábil de ágio e suas implicações no
patrimônio das empresas, enfatizando a neutralidade fiscal dos efeitos.
Seguiu mencionando que a neutralidade fiscal do ágio perdurou até 1997, quando o
governo federal decidiu incentivar o setor privado a adquirir participações em empresas estatais,
muitas vezes pagando um valor superior ao patrimônio líquido registrado (ágio). Para viabilizar
esse incentivo, a Lei n.o 9.532/1997 permitiu que, quando uma empresa incorporasse outra na
qual tivesse feito um investimento com ágio, esse valor poderia ser amortizado e deduzido
fiscalmente, à razão máxima de 1/60 por mês, nos períodos subsequentes à incorporação, cisão
ou fusão.
A DRJ sintetizou que a dedutibilidade fiscal de ágio baseado em rentabilidade
futura, nos termos da Lei n.o 9.532/1997 passa pela confirmação das condições a seguir elencadas:

i.
Existência de laudo (ou documento equivalente), arquivado como
“demonstração” do ágio suportado pela parte investidora sobre a parte
investida; de autoria técnica e isenta, e conteúdo suficiente a motivar o
pagamento de valor adicional (ágio) sobre o investimento adquirido, em
relação ao seu valor representativo na contabilidade da parte investida;
ii.
Existência de efetivo pagamento de preço a terceiros alienantes, pelo
investimento adquirido, no qual esteja contemplado o custo total da
aquisição, incluída a parcela de ágio; cujo ônus financeiro tenha recaído (de
fato) sobre o adquirente que contabilizara o investimento originário do ágio;
iii.
Existência de documento contendo os elementos justificadores do
ato/evento societário de “incorporação”, a partir do qual se deflagrara a
amortização do ágio;
iv.
Existência de lapso temporal entre a contabilização do ágio e a data de
ocorrência do evento deflagrador de sua amortização fiscal
(“incorporação/cisão/fusão”); suficiente a empregar razoabilidade aos atos e
eventos societários formalizados, frente à realidade negocial;
v.
Existência de independência negocial entre as pessoas jurídicas envolvidas
na formalização do ágio, com autonomia administrativa das partes e
respectivo histórico operacional a materializar suas constituições formais e
objetos societários;
Fl. 2522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.374 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720137/2019-87
9
Destacou que tais itens não configuram exigências novas ou requisitos adicionais à
dedução fiscal do ágio, e sim, um detalhamento lógico e intrínseco daquilo que estava insculpido
no normativo tributário regente à época dos fatos.
A DRJ enfatizou que uma das condições elencadas para dedutibilidade fiscal de ágio
baseado em rentabilidade futura refere-se ao efetivo pagamento do custo total de aquisição
incluindo o ágio, e que afronta a essência normativa de tal instituto tributário imaginar que o ônus
financeiro suportado - representado pelo “efetivo pagamento” de determinada aquisição
envolvendo ágio – possa recair sobre pessoa jurídica distinta daquela que se apresenta
(“formalmente”) ao fisco, contabilizando um valor adicionalmente suportado (ágio) no
investimento.
No presente caso, entendeu que que assistia razão o autor do feito ao concluir pela
ausência de confusão patrimonial entre os reais investidores e a CPFL.
Com relação ao Relatório de Avaliação Econômico-Financeira apresentado pela
Impugnante, entendeu que ele não atende às exigências legais da época, tendo em vista que o
relatório não está datado, o que impossibilita confirmar que foi elaborado antes do leilão da CPFL
em 1997, e em razão do método de avaliação utilizado, já que o Fluxo de Caixa Descontado (FCD),
não é apropriado para justificar o ágio, pois se baseia em projeções futuras, enquanto a legislação
exigia que o contribuinte identificasse claramente o valor do patrimônio líquido da empresa e o
ágio pago.
Por fim, salientou que apesar de a autoridade lançadora mencionar dispositivos da
Lei n.o 12.973/14, ela apenas o faz no sentido de demonstrar que a nova legislação, quanto a
apuração do ágio por expectativa de rentabilidade futura, nada mais fez que positivar o
entendimento que já estava consolidado na doutrina contábil.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em que
basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa, sendo necessário evidenciar os seguintes
argumentos:

i.
Alega que o mero fato de o ônus econômico da aquisição da Recorrente ter
sido suportado por VBC, BONAIRE E PREVI, não retira da DOC4 a qualidade
de adquirente para efeito da aplicação dos artigos 7o e 8o da Lei n'
9.532/97, como vem reconhecendo a mais recente jurisprudência do CARF,
como se verifica do Acórdão n. 1201-003.693, proferido em 12.03.2020;
ii.
Que a decisão recorrida é incongruente ao ressaltar que a doutrina e os
julgados apresentados pela Recorrente, embora sejam fontes de consulta
importantes, não têm eficácia normativa, conforme o artigo 100, inciso II, do
Código Tributário Nacional (CTN), ao mesmo tempo que atribui a uma
suposta “doutrina contábil” uma força equivalente à lei, uma vez que o
Fl. 2523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.374 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720137/2019-87
10
lançamento tributário deve ser fundamentado na legislação e não em
doutrinas contábeis;
iii.
Que o fato de a doutrina contábil mencionada pela DRJ não ter sido
acompanhada das referências que permitam sua correta localização e
interpretação no contexto adequado, fragiliza sua utilização como base para
decisões;
iv.
Que a própria afirmação da r. decisão recorrida de que a Lei n. 12.973/14
“nada mais fez que positivar o entendimento que já estava consolidado na
doutrina contábil” na verdade é uma confissão de sua absoluta
inaplicabilidade a fatos passados, pois o verbo “positivar”, quanto utilizado
como no caso em seu sentido jurídico, significa justamente transformar em
direito positivo determinado “entendimento” anteriormente adotado pela
doutrina, passando a partir de então a produzir seus efeitos.
É o relatório do essencial.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
No presente caso, a autoridade fiscal efetuou o presente lançamento em
decorrência da glosa do ágio amortizado no período de 2014, tendo em vista o
suposto não cumprimento de formalidades legais para seu registro contábil, uma
vez que não restaria caracterizada a confusão patrimonial entre investida e
investidora na incorporação da DOC4 pela CPFL no ano de 1999; bem como não
teria sido apresentada pela contribuinte documentação hábil e idônea que
demonstrasse a expectativa de rentabilidade futura a fim de justificar o
pagamento do ágio na aquisição da CPFL pela DOC4.
Por sua vez, a Recorrente sempre aduziu, quanto a questão da confusão
patrimonial, que a real adquirente da CPFL foi a DOC4 apresentando argumentos
a fim de demonstrar a legalidade, utilidade e importância da criação da DOC4
como Sociedade de Propósito Específico; que sem tal feito, as investidoras que
participaram da DOC4 talvez não teriam recursos suficientes para vencerem o
leilão que permitiu o controle acionário da CPFL em 1997; que a criação da DOC4
e a realização do leilão da venda das ações da CPFL ocorreram antes da Lei n°
Fl. 2524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.374 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720137/2019-87
11
9.532/97, sendo incabível supor qualquer tipo de planejamento tributário
relacionado à amortização do ágio; bem como, discorda da tese aventada pela
fiscalização quanto a possibilidade de um duplo aproveitamento do ágio.
Por sua vez, quanto a documentação para demonstrar o fundamento econômico
do ágio, informa a impugnante que o Relatório de Avaliação Econômico
Financeira, de fls. 574/657, elaborado pela Ernest & Yong em novembro de 1.999,
foi em razão da aquisição de um segundo lote de ações ocorrido em novembro de
1999; que o Relatório de Avaliação Econômico Financeira, de fls. 749/868, atende
ao exigido pelo §3o do artigo 20 do decreto-Lei n° 1.598/77 em sua redação
original e, neste contexto, revela-se improcedente a objeção da fiscalização
quanto a ausência de assinatura e datação no referido relatório; salienta que a
fiscalização apresentou alegações utilizando dispositivos da lei n° 12.973/14 que
não vigoravam no período fiscalizado; outrossim, discorda da objeção da
fiscalização quanto ao método do fluxo de caixa descontado utilizado em ambos
os relatórios de avaliação.
Como muito bem indicado pela decisão Recorrida:

Foi nesta atmosfera - do chamado Programa Nacional de Desestatização
(PND) - que se deu a edição da Lei 9.532/1997; cujo artigo 7o
(regulamentado na redação dos artigos 385, 386, 387 e 391 do Decreto no
3000, de 26/03/99) passou a admitir “efeitos fiscais” sobre determinado
“ágio” segregado na escrita comercial, na porção máxima de 1/60 do seu
valor amortizável, para cada mês integrante do período de apuração fiscal.
Porém, para fazer jus a tal dedução o texto da lei trouxe determinadas
condições, dentre as quais está a ocorrência de incorporação societária, em
momento superveniente ao investimento feito com eventual ágio. Ou seja,
a dedução fiscal de ágio amortizável se deflagraria quando a empresa
(investidora “residente”) incorporasse o patrimônio de outra empresa, na
qual já detivesse participação acionária adquirida com ágio, sob o
fundamento econômico de rentabilidade futura – tudo isso, devidamente
demonstrado, mediante documentação pertinente, arquivada em suporte à
escrituração.

No caso concreto estamos diante do claro contexto do PND, com a constituição
exitosa de uma SPE com a participação conjunta de empresas que permitiram a
conjunção de esforços e recursos que permitiram a aquisição de participação
societária relevante na CPFL no ano de 1997 em valores que superaram R$ 3
bilhões de reais, preço superior à avaliação apresentada pelo Governo no
montante de R$ 1,7 bi. Tudo às claras em um mercado altamente regulado.
Em que pese a autoridade fiscal gaste muito tempo relatando as situações fáticas
e operações, seja a DRJ ou o próprio Recorrente que muito gasta tempo tratando
Fl. 2525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.374 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720137/2019-87
12
de questões relativas a suposta empresa veículo que, de forma objetiva, não
foram relevantes para o lançamento.
No final das contas, os dois pontos relevantes que justificaram a glosa foram: (i)
inexistência de confusão patrimonial; (ii) validade do laudo apresentado.
Além disso, existem alegações recursais relativas a utilização de regras que
surgiram apenas com a Lei n. 12.973/2014, fato que adianto concordar com a
Recorrente.
Entretanto, passo à análise dos dois requisitos que levaram à autoridade fiscal a
promover a referida glosa.
No que se refere à ausência de confusão patrimonial, o cerne da questão se dá na
concepção da fiscalização e da DRJ de que a confusão patrimonial apenas se
configuraria com a incorporação do investimento pela investidora, extinguindo-se
o investimento. No caso concreto ocorreu uma incorporação reversa, depois que
os adquirentes através da DOC4 fizeram uma segunda aquisição relevante
promoveram à incorporação reversa da DOC4 (real adquirente do investimento)
pela CPFL.
Ora, não há nenhum sentido em se extinguir um investimento com nome de
mercado, contratos de concessões autorizados e em um mercado altamente
regulado, ao passo que a utilização da DOC4 tinha atingido a sua finalidade ao se
alcançar o domínio relevante da investida.
O que a legislação vigente à época exigia era a confusão patrimonial, que se
realiza com a junção de patrimônio. Muito embora normalmente essa confusão
patrimonial ocorra com a incorporação do investimento pela investidora, nada
impede que ocorra o contrário quando se tenha justificativa fática e negocial para
isso, dentro da margem da liberdade econômica e negocial.
A lei exige a reunião dessas duas pessoas jurídicas para que a amortização do ágio
(despesa) seja confrontada com os próprios lucros cuja expectativa tenha dado
fundamento econômico ao ágio (rentabilidade futura).
Em síntese, a subsunção aos artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532, de 1997, assim como
aos artigos 385 e 386 do RIR/1999, exige a satisfação dos aspectos temporal,
pessoal e material das hipóteses ali previstas. Na atual redação destes
dispositivos, exclusivamente no caso em que houver o efetivo desembolso de
valores (ou sacrifício de outros ativos) a título de investimento da investidora
(futura incorporadora ou, no caso da incorporação reversa, incorporada) na
investida (futura
incorporada ou,
no
caso da
incorporação
reversa,
incorporadora), é que haverá o atendimento aos aspectos pessoal e material. Se o
ágio não foi de fato arcado por nenhuma das pessoas participantes da "confusão
patrimonial", não há sentido em clamar-se pela dedutibilidade das despesas
decorrentes de amortização de ágio instituída pelo art. 386 do RIR/1999.
Fl. 2526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.374 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720137/2019-87
13
No caso concreto, não se questiona o sacrifício patrimonial, tampouco a
constituição da DOC4 e sua efetiva utilidade como real adquirente, o que se
questiona é a incorporação reversa. Nesse ponto entendo assistir razão à
Recorrente.
A interpretação adotada pela autoridade fiscal e pela DRJ é limitada. Entretanto,
para fins de dedução fiscal, seja o evento societário tradicional ou reverso, é
fundamental que ocorra de forma concreta e não apenas formal a reunião da
atividade geradora do lucro da investida e o ágio da investidora; ou seja, união do
lucro e do ágio em uma mesma pessoa jurídica. E isso de fato ocorreu, havendo o
efetivo confronto da despesa com os próprios lucros do investimento.
A decisão quanto a forma de integrar as duas empresas por incorporação, seja a
controladora incorporando a controlada ou vice-versa, seria uma decisão de
cunho eminentemente da alçada do grupo econômico, uma vez que não há
restrições legais para qualquer uma das operações societárias.
Ressalto mais uma vez, no que tange à incorporação reversa, esta é totalmente
possível no âmbito do direito societário e, ademais, é autorizado por lei que
regula especificamente a amortização fiscal do ágio, qual seja, o art. 8o, “b” da Lei
no 9.532/97:
“Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
(...)
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.”

O pressuposto para a permissão de amortização fiscal do ágio é a confusão
patrimonial entre investidora e investida, que se consumou, como anteriormente
demonstrado (pela redação do art. 7o da Lei no 9532/97), e nesse contexto, se
encaixa a expressa admissão da incorporação reversa ou às avessas pelo art. 8o da
Lei no 9.532/1997.
A mera transferência do ágio da investidora para a investida, por meio de veículo,
ao final, quando incorporada aquele veículo, demonstra apenas uma
consequência fática que tem como pressuposto uma autorização legal. Se o
legislador permite literalmente a amortização do ágio nos casos de incorporação
às avessas, interpretação extensiva e lógica confere legitimidade para o
instrumento imprescindível ao atingimento do objeto.
A jurisprudência do CARF aponta para a possibilidade de tal operação societária:

ÁGIO. TRANSFERÊNCIA. EMPRESA VEÍCULO. INCORPORAÇÃO REVERSA.
VALIDADE.
Fl. 2527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.374 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720137/2019-87
14
O uso de empresa veículo e de incorporação reversa, por si sós, não
invalidam as operações societárias que transferiram o ágio da investidora
original para a empresa investida. Verificadas as condições legais,
especialmente a confusão patrimonial entre investidora e investida, deve
ser admitida a amortização fiscal do ágio. (Acórdão no 1301002.009 – 3a
Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 04/05/2016)

ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. INCORPORAÇÃO REVERSA. DEDUTIBILIDADE.
Após a incorporação da investidora pela investida (incorporação reversa), é
dedutível a amortização de ágio decorrente da anterior aquisição de
participação societária em negócio firmado entre partes independentes, em
condições de mercado, baseado em expectativa de rentabilidade futura da
investida e efetivamente pago à alienante do investimento. A incorporação
da investidora pela investida (incorporação reversa) é operação prevista em
lei, bem assim seus efeitos tributários. Se, no momento do lançamento, o
Fisco teve acesso ao demonstrativo que fundamentava o ágio e deixou de
questioná-lo, descabe fazê-lo em momento processual posterior. (Acórdão
no 1302001.532 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária – Sessão de 21/10/2014)

ÁGIO.
FORMAÇÃO.
NEGÓCIO
ENTRE
PARTES
INDEPENDENTES.
FUNDAMENTO. EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA. VALIDADE DA
FORMAÇÃO.
Ao se demonstrar que o ágio discutido nos autos se formou em negócio
firmado entre partes independentes, em regime de livre mercado, foi
respaldado por laudo baseado na expectativa de rentabilidade futura da
investida e que houve um efetivo sacrifício patrimonial da adquirente em
benefício dos alienantes do investimento, não se há de questionar o
registro contábil do ágio, como a diferença entre o valor do sacrifício
patrimonial e o valor de patrimônio líquido da investida.
ÁGIO. TRANSFERÊNCIA. EMPRESA VEÍCULO. INCORPORAÇÃO REVERSA.
VALIDADE.
O uso de empresa veículo e de incorporação reversa, por si sós, não
invalidam as operações societárias que transferiram o ágio da investidora
original para a empresa investida. Verificadas as condições legais,
especialmente a confusão patrimonial entre investidora e investida, deve
ser admitida a amortização fiscal do ágio. (Acórdão no 1301002.280 – 3a
Câmara / 1a Turma Ordinária – Sessão de 11/04/2017)

AMORTIZAÇÃO REVERSA. EMPRESA-VEÍCULO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Fl. 2528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.374 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720137/2019-87
15
A diferença fundamental entre as operações de incorporação reversa entre
controladora e controlada aqui analisada e aquelas nas quais a
dedutibilidade do ágio tem sido rejeitada é que neste caso as duas
participantes da operação eram empresas operacionais. As duas empresas
estavam sob supervisão da SUSEP. E a as operações societárias estiveram
sob apreciação dos órgãos reguladores CVM, SUSEP e BACEN, dependendo
da autorização daquelas autarquias federais para a concretização das
operações societárias. (Acórdão no 1302-007.022 – 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária – Sessão de 13/03/2024)

ÁGIO. TRANSFERÊNCIA. EMPRESA VEÍCULO. INCORPORAÇÃO REVERSA.
VALIDADE. O uso de empresa veículo e de incorporação reversa, por si só,
não invalida as operações societárias que transferiram o ágio da investidora
original para a empresa investida, estando diretamente vinculadas
ideologicamente a um propósito negocial. Verificadas as condições legais,
especialmente a confusão patrimonial entre investidora e investida, deve
ser admitida a amortização fiscal do ágio. (Acórdão no 1402-006.193 – 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária – Sessão de 16/11/2022)

ÁGIO FUNDAMENTADO EM EXPECTATIVA DE RESULTADOS FUTUROS.
DEDUTIBILIDADE DA AMORTIZAÇÃO. CONDIÇÕES.
A dedutibilidade da amortização ágio antes da alienação ou liquidação do
investimento exige as seguintes condições: i) a pessoa jurídica investidora
deve adquirir participação societária com ágio decorrente de rentabilidade
futura e suportar o ônus do pagamento do ágio. A lei exige que tal ágio seja
apurado nos termos do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77, o qual
determina que o contribuinte que avaliar o investimento pelo MEP deve,
“por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição”
em valor do patrimônio e ágio; ii) reunião de pessoas jurídicas (confusão
patrimonial). A pessoa jurídica (investidora) deve absorver o patrimônio da
outra pessoa jurídica (investida) - incorporação, fusão ou cisão - na qual
detenha participação societária adquirida com ágio. Admite-se, inclusive,
que a investida absorva o patrimônio da investidora, o que importa é a
união das duas pessoas jurídicas.
De um lado tem-se a investidora que pagou ágio com base em expectativa
de rentabilidade futura do negócio; do outro, a investida que explora o
referido negócio. A lei exige a reunião dessas duas pessoas jurídicas para
que a amortização do ágio (despesa) seja confrontada com os próprios
lucros cuja expectativa tenha dado fundamento econômico ao ágio
(rentabilidade futura). Assim, para fins de dedução fiscal, seja o evento
societário tradicional ou reverso, é fundamental que ocorra de forma
concreta e não apenas formal a reunião da atividade geradora do lucro da
Fl. 2529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.374 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720137/2019-87
16
investida e o ágio da investidora; ou seja, união do lucro e do ágio em uma
mesma pessoa jurídica. Nesse caso o investimento deixa de existir, pois há
o encontro do patrimônio adquirido e do ágio pago por tal patrimônio em
um mesmo patrimônio, em uma mesma pessoa jurídica.
(Acórdão no 1101-001.326 – 1a Câmara / 1a Turma Ordinária – Sessão de
11/06/2024)

E, por último, reafirmando a jurisprudência do CARF e desta TO, cito recente
precedente unânime em processo de relatoria do colega relator Cons. Cláudio de
Andrade Camerano, que resultou no Acórdão 1401-006.935 de 11 de abril de
2024:

INVESTIMENTO. ÁGIO. OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS. LEGÍTIMAS. PROPÓSITO
NEGOCIAL.
Constatado que as operações societárias envolvendo o(s) ativo(s)
adquirido(s)com pagamento de ágio legítimo, então surgidos de transações
entre partes independentes, revelaram-se necessárias e ao abrigo de
verdadeiro propósito negocial, torna-se perfeitamente legal a amortização
fiscal do ágio, nos termos do disposto no art.386 do RIR/99 (art.7o da Lei
9.532/97).
LAUDO DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE.
A legislação fiscal não traz previsão de obrigatoriedade de apresentação de
laudo de avaliação anterior à operação que originou o ágio para fins de
dedutibilidade.
A apresentação de demonstrativo de rentabilidade futura, ainda que por
meio de estudo técnico interno, preenche os requisitos previstos em lei,
sendo que o laudo elaborado em período posterior pode servir apenas para
ratificar o estudo anterior.
INCORPORAÇÃO REVERSA. POSSIBILIDADE LEGAL.
A incorporação reversa para fins de possibilitar a dedução do ágio pela
empresa incorporadora é hipótese prevista de forma expressa na legislação
tributária.

Assim, pelas razões acima expostas, que estão alinhadas com a jurisprudência
acima citada, é que afasto tal fundamento para glosa do ágio entendendo restar
satisfeito o requisito da confusão patrimonial, acolhendo as razões recursais nesse
ponto.
Fl. 2530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.374 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720137/2019-87
17
Resta, portanto, a análise relativa ao laudo de avaliação apresentado para
subsidiar o valor do pagamento que gerou o ágio.
Inicialmente, cumpre ressaltar que estamos diante de uma aquisição feita através
de um leilão promovido pelo Governo do Estado de São Paulo, com a indicação da
avaliação e, portanto, preço mínimo do lote leiloado (R$ 1,772 bilhões). A
aquisição foi realizada pela DOC4 com um efetivo preço pago de R$ 3,015 bilhões.
Ora, não há sentido que a DOC4 formada por VBC ENERGIA SA (VOTORANTIM,
BRADESCO E CAMARGO CORREA), PREVI e BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A (CESP,
SISTEL, PETRUS, SABESPREV, BANESPREV, METRUS e ECONOMUS), ou seja, 3 das
maiores empresas privadas do País associadas a 8 fundos de pensão, pagassem tal
valor se o investimento efetivamente não valesse o investido e sem qualquer
documento interno ou laudo que embasasse a proposta realizada.
Não se tratou de venda sem concorrência, pelo contrário, outras propostas
vultosas foram apresentadas como as propostas da LIGHT (R$ 2,63 bilhões) e do
OPPORTUNITY (R$ 2,4 bilhões).
Entendo que tais fatos são relevantes na análise do presente caso.
Sobre o laudo apresentado pela Recorrente assim se manifestou a DRJ:

A contribuinte informa em sua peça de defesa que o Relatório de Avaliação
Econômico-Financeira, de fls. 574/657, elaborado pela Ernest & Yong, em
novembro de 1.999, foi em razão da aquisição de um segundo lote de ações
ocorrido em novembro de 1.999, portanto, desnecessário maiores delongas
sobre tal documento, vez que sua finalidade foi distinta da aquisição ora em
análise.
Com relação ao Relatório de Avaliação Econômico-Financeira, de fls.
749/868, ao contrário do que defende a contribuinte, este não atende o
que a legislação exigia à época. Primeiro, por não estar datado, assim,
impossível afirmar, com toda a certeza, que sua confecção se realizou antes
da ocorrência do leilão da CPFL em 1997. Segundo, devido ao método de
avaliação utilizado no Relatório, qual seja, método do fluxo de caixa
descontado.
O método do Fluxo de Caixa Descontando - FCD é uma das metodologias de
valuation de empresas, sendo que esse processo de valuation envolve a
projeção dos resultados futuros da empresa através de: estimativas de
crescimento do faturamento, dos custos e das despesas operacionais;
crescimento de mercado; cadeia produtiva; tendências etc.
Os fluxos de caixa são então descontados a uma taxa que reflete o risco do
negócio e permite trazer os valores nominais ao seu valor presente.
Como já explicado alhures, de acordo com o artigo 20 do Decreto-Lei
1.598/77, na redação vigente à época dos fatos (ou seja, sem as alterações
Fl. 2531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.374 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720137/2019-87
18
promovidas pela lei n° 12.973/2014), o contribuinte que avaliasse
investimento pelo valor de patrimônio líquido deveria, por ocasião da
participação, desdobrar o custo de aquisição em valor de patrimônio líquido
na época da aquisição e o ágio que será a diferença positiva entre o custo
de aquisição do investimento e o valor do PL, sendo tais valores registrados
em subcontas distintas do custo de aquisição do investimento. Se o ágio
tivesse como fundamento econômico a previsão de rentabilidade futura, tal
fundamento deveria estar baseado em demonstração que o contribuinte
deveria arquivar como comprovante da escrituração.
Pois bem, a legislação de regência não determinava qual método a ser
utilizado para justificar o desembolso do ágio, porém, pelo explicado acima,
o FCD não é adequado para tal justificação, uma vez que parte de projeções
para avaliar o valor presente da empresa, enquanto a legislação em
comento determina a necessidade de se conhecer/identificar, dentro do
custo de aquisição, o valor do patrimônio líquido (Ativo menos Passivo),
bem como o valor do ágio a ser pago. Assim, como já informado pelo autor
do feito, o relatório em análise “não se presta para quantificar o valor do
Ágio fundamentado no valor de rentabilidade, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros, pois não foram elaborados com essa
finalidade”.
De fato, o relatório apresentado para justificar o fundamento econômico da
rentabilidade futura (sem estar datado e utilizando o método FCD) não foi
realizado para tal finalidade e a resposta é simples, sendo inclusive
informada pela própria impugnante na peça de defesa, qual seja, a
aquisição do controle acionário da CPFL foi antes da edição da Lei 9.532/97
que permitiu a amortização fiscal do ágio. Neste caso, como poderiam
saber, os reais adquirentes da CPFL à época da aquisição, sobre os
requisitos que seriam definidos na lei para permitir a amortização em
questão.
Por fim, quanto ao argumento de que o autor do feito teria apresentado
alegações utilizando dispositivos da lei n° 12.963/14 que não vigoravam no
período fiscalizado, cumpre esclarecer que, como já informado alhures,
pelo princípio constitucional da legalidade e pelo art. 144 do CTN, tanto a
autoridade lançadora quanto à julgadora, salvo as exceções expressas no
art. 106, estão adstritas à aplicação da lei vigente à época da ocorrência do
fato gerador. Da análise do relatório fiscal, verifica-se que a autoridade
lançadora de fato menciona dispositivos da lei n° 12.963/14 no sentido de
demonstrar que a nova legislação, quanto a apuração do ágio por
expectativa de rentabilidade futura, nada mais fez que positivar o
entendimento que já estava consolidado na doutrina contábil, senão
vejamos:

Fl. 2532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.374 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720137/2019-87
19
Por sua vez, o TVF assim fundamentou quanto a este ponto:

O "Relatório de Avaliação Econômico-Financeira" (doc.15) não se provou
hábil a comprovar a temporalidade na época da contabilização do Ágio, pois
não fez a separação de Ativos e Passivos identificáveis e não comprovou sua
temporalidade e não possui a assinatura do responsável por sua confecção.
Somente em novembro/1999 foi realizado um outro "Relatório de
Avaliação Econômico-Financeira" pela Ernest & Young. Ou seja, cerca de 2
anos após a aquisição da CPFL pela DOC4, o que está em desacordo com
determinado no § 3°, do art. 20, do Decreto-Lei n° 1.598, de 19 77, que
exige que o lançamento do Ágio fundamentado na rentabilidade futura da
adquirida deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração.
Esse era e é o que o legislador deixou claro na nova legislação (Lei no
12.973/2014)quando tratou do aproveitamento da Mais Valia (art. 20) e do
Goodwill (art.22).
Embora a legislação vigente até 05/11/1977 não estabelecesse a forma
dessa demonstração, a consequência lógica é que o documento deve existir
ao menos na data do registro da aquisição da participação societária, para
que se possa proceder corretamente ao desdobramento contábil do Ágio.
No que se refere à forma pela qual o fundamento econômico de um Ágio
deve ser comprovado por quem o registra, o artigo 385 do RIR/99
apresenta verdadeira natureza de norma contábil-tributária, determinando
que o lançamento contábil do Ágio deve indicar a razão econômica que
levou a seu pagamento, a qual deve estar demonstrada em um documento
arquivado na contabilidade da empresa.
Caso o referido documento seja produzido após a conclusão do negócio, o
registro contábil do Ágio, que ocorre quando do seu efetivo pagamento,
não terá qualquer fundamento a que se referir, haja vista que não haverá
qualquer informação a ser arquivada na contabilidade que demonstre a sua
essência. Assim diz a jurisprudência (ver item 3.4 abaixo).
Dessa forma, por inexistência de documento hábil que demonstre a
qualidade e o valor do Ágio, promovemos a glosa dos montantes deduzidos
nas bases de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido a título de amortização do valor
pago com fundamento em rentabilidade futura.

Ora, com a devida vênia ao que concluiu a DRJ, entendo que a autoridade fiscal
acabou por, ao menos indiretamente, impor a Recorrente condições e regras que
apenas surgiram com a Lei 12.973/2014. Ao dizer que em que pese a legislação
Fl. 2533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.374 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720137/2019-87
20
vigente à época dos fatos não dispusesse expressamente tais requisitos, essa seria
sua intenção, e que a Lei 12.973/2014 apenas veio deixar isso claro, é
interpretação extensiva e inovadora e verdadeira prática legislativa.
Também entendo que essa acabou sendo a posição da DRJ especialmente quando
traz sua conclusão que:

Da análise do relatório fiscal, verifica-se que a autoridade lançadora de fato
menciona dispositivos da Lei no 12.973/14 no sentido de demonstrar que a
nova legislação, quanto a apuração do ágio por expectativa de rentabilidade
futura, nada mais fez que positivar o entendimento que já estava
consolidado na doutrina contábil, senão vejamos:”

Não restam dúvidas que a Lei 12.973/2014 efetivamente inovou em muito nos
requisitos e condições para a amortização fiscal do ágio, impondo requisitos e
condições até então inexistentes.
Adicionalmente, cumpre também ressaltar como foi muito bem esclarecido pela
Recorrente que os fatos se deram, inclusive, antes das alterações promovidas nos
arts. 7 e 8 da Lei 9.532/97:

Com a devida vênia, não observou a fiscalização que ao contrário da grande
maioria ou mesmo da totalidade dos casos de ágio que vêm sendo
decididos pelo julgador administrativo, no caso concreto nem sequer em
tese se pode falar em “planejamento tributário” relativo à dedução das
despesas de amortização de ágio envolvendo a criação e a utilização da
DOC4, já que os fatos se deram antes de que existissem as regras previstas
nos artigos 7' e 8' da Lei n' 9.532/97.
Com efeito, como consta do Sistema CNPJ (fl. 318) e do próprio TVF a DOC4
foi constituída em 06.10.1997 (fl. 2113), data em que foi divulgado o Edital
AS/F/833/97 (fl. 398) que dispunha a respeito da alienação das ações da
CPFL.
Ora, considerando-se que a Lei n' 9532/97, cujos artigos 7' e 8'
disciplinaram a dedução fiscal das despesas de ágio, foi publicada em
11.12.1997 e a Medida Provisória n' 1602 que lhe deu origem (seu artigo 8'
tratava do ágio) foi publicada em 17.11.1997, portanto mais de quarenta
dias DEPOIS da constituição da DOC4, seria de qualquer forma
absolutamente impossível que a constituição da DOC4 pudesse de alguma
forma ter como objetivo a dedução fiscal de um ágio cuja disciplina legal só
seria posteriormente instituída.
Fl. 2534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.374 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720137/2019-87
21
Sobretudo quando se considera que o próprio leilão de venda das ações da
CPFL ocorreu em 05.11.1997, portanto também antes da publicação da
Medida Provisória n' 1602 e da Lei n' 9532/97.
Aliás, o próprio pagamento efetuado pela DOC4 pela aquisição das ações e
a transferência destas para a DOC4 deram-se em 12.11.1997 (conforme
Termo de Quitação de fl. 2043 e Termos de Transferência de Ações de fl.
2060/2064), portanto também antes da publicação da Medida Provisória n'
1602 e da Lei n' 9532/97.
Em síntese, todos os fatos pertinentes à aquisição do controle acionário da
CPFL pela DOC4 deram-se antes da publicação tanto da Medida Provisória
n' 1602 quanto da Lei n' 9532/97.

Ressalta-se ainda que concordo com a Recorrente ao afirmar que a fiscalização
não questionou em momento algum a rentabilidade futura da CPFL, nem
procurou demonstrar que o fundamento econômico do ágio seria outro, tendo
tão somente concluído a suposta “inexistência de documento hábil que demonstre
a qualidade e o valor do Ágio”.
De fato, considerando-se que a rentabilidade de uma empresa geradora e
distribuidora de energia elétrica decorre justamente da receita com o
fornecimento de seus serviços em uma área específica do território nacional em
decorrência de concessão outorgada pelo Poder Público, é certo que a outorga
acima referida assegurava a rentabilidade da CPFL pelos próximos trinta anos a
contar de então, garantindo assim a rentabilidade futura do investimento
adquirido pela DOC4, sobretudo dada a exclusividade do fornecimento em sua
área de abrangência e o caráter predominantemente inelástico da demanda por
energia elétrica.
Não haveria, portanto, outro fundamento econômico para o ágio que não a
expectativa de rentabilidade futura.
O próprio método do Fluxo de Caixa Descontado – FCD questionado pela DRJ é
reconhecidamente um método que avalia a projeção de resultados futuros, ou
seja, rentabilidade futura do investimento.
No mais, cumpre ressaltar que a legislação vigente à época exigia que o
pagamento deveria ser baseado em demonstração que seria arquivada como
comprovante de escrituração. Não existiam requisitos formais como atualmente
existentes aplicáveis a um laudo de avaliação para fins de amortização de ágio. O
importante é haver uma demonstração do fundamento econômico do ágio, o
qual, no caso concreto, não há como se negar que efetivamente ocorreu e já foi
confirmado ao longo de vários anos após a realização da operação.
É nesse ponto que a autuante pecou e a sua fundamentação não se coaduna com
a realidade documental dos autos.
Fl. 2535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.374 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720137/2019-87
22
Alega a Recorrente neste ponto:

Ora, no caso concreto, o “Relatório de Avaliação Econômico-Financeira”
arquivado pela Recorrente constitui inequívoca “demonstração” do
fundamento econômico do ágio, cabendo referir as conclusões de Luiz
Eduardo Schoueri que se aplicam perfeitamente ao caso concreto, “verbis”:
“A documentação assim apresentada não precisa, portanto, ter
necessariamente a forma de um laudo. Muitas vezes, a decisão se faz a
partir de uma apresentação de slides, quando muito corporificados em um
Relatório Executivo (Executive Summary), onde os principais elementos
para a tomada de decisão surgem como meros tópicos (bullet points).
Se essa é a prática empresarial, a exigência de um laudo de avaliação
revela-se formalidade descabida. A “demonstração” se faz com os
documentos que de fato serviram para a tomada de decisão.
(...)
Daí deve-se admitir que qualquer outro meio de prova pode ser buscado,
para evidenciar qual a intenção do comprador, i.e., o que o levou ao
pagamento do preço. Essa intenção não estará necessariamente revelada
nos documentos societários (não é comum que o comprador declare a
razão porque se dispôs a pagar um preço), mas em documentos internos.
Serão planilhas, atas de reuniões, levantamentos, etc.
(...)
A rentabilidade futura, por fim, será identificada por meio de projeções,
para o futuro, de resultados passados. Examina-se o histórico da empresa,
para se compreender qual a fatia de mercado atualmente ocupada, mas o
foco não será o pretérito ou o presente, mas o futuro. Decisões tomadas no
passado, ou posições já ocupadas, apenas serão relevantes naquilo que se
projetarem para o futuro. O estudo investigará o comportamento do
mercado e o comportamento da empresa. O resultado documentado
serão números (projeções) que identificarão a rentabilidade esperada em
determinado período. Haverá quem buscará a rentabilidade num período
determinado; mais comum será o cálculo projetar ao infinito a
rentabilidade, trazendo, por técnicas de matemática financeira, tais
resultados a valor presente, de modo a se calcular o valor de mercado.
Usualmente, falar-se-á em “fluxo de caixa descontado”, como forma de
expressar o lucro econômico (ou melhor: lucro antes do imposto de renda,
depreciações, amortizações).” (SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em
Reorganizações Societárias (Aspectos Tributários). São Paulo; Dialética,
2012, p. 35/37 – destaques nossos)
Fl. 2536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.374 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720137/2019-87
23
Com efeito, trata-se no caso concreto de um robusto Relatório de
Avaliação de mais de cem páginas (fls. 749/868) que atende
perfeitamente às características acima mencionadas.
Nesse contexto, com a devida vênia, revela-se improcedente a objeção da
fiscalização, encampada pela r. decisão recorrida, quanto à ausência de
assinatura e datação no referido Relatório, quando se considera que tais
documentos, comuns na época, eram elaborados em meio eletrônico com
a tecnologia de então (estamos a falar de 1997, quando não havia sequer
assinatura digital), e geralmente não eram datados ou assinados por
quem os elaborava, deles constando apenas o timbre de seus
subscritores, como ocorreu no caso concreto (o Relatório foi elaborado
por Morgan Stanley, Máxima, SCB Warburg e Omega).

Em que pese a ausência de assinatura possa causar certa fragilidade à
demonstração, não entendo que seja óbice insuperável para caracterizar o
documento como uma demonstração que embasou o investimento bilionário
realizado pela Recorrente.
Primeiro porque, o mesmo foi elaborado por uma das principais empresas de
auditoria do mercado, e pensar que o documento não seria contemporâneo seria
presumir que a mesma teria participado da elaboração de um documento
fraudulento. Algo que jamais se cogitou.
Segundo porque a referida demonstração é feita efetivamente com base em
expectativa de rentabilidades futuras a partir do ano de 1997, ou seja, projeções
ainda não realizadas.
Terceiro porque as projeções efetivamente ocorreram e a rentabilidade futura foi
inconteste, tanto assim que pouco tempo depois a Recorrente adquiriu mais uma
parcela relevante do investimento.
É necessário deixar claro que à época não haviam requisitos formais que
embasassem as conclusões fiscais de inexistência de documento hábil. Não
estamos diante de operações com partes relacionadas, mas agentes autônomos e
independentes de mercado. Verdadeiros gigantes em suas áreas de atuação, que
se reuniram em uma SPE e lutaram contra outros grandes agentes interessados,
em um leilão público promovido pelo Governo de São Paulo que foi quem
estabeleceu a avaliação do investimento.
Não é possível estabelecer, para os fatos geradores onde as operações ocorreram,
restrições formais que somente surgiram depois. O que se deve comprovar é se
houve algum estudo interno que embasasse o valor pago, e o mesmo
efetivamente ocorreu. Pouco mais de 2 anos depois para aquisição de outra
parcela outro estudo foi realizado (este sim cumprindo os requisitos requeridos
pela autoridade fiscal), e o novo estudo apenas reafirma as projeções anteriores.
Fl. 2537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.374 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720137/2019-87
24
Não podemos sobrepor a verdade dos fatos a requisitos formais extrínsecos
inexistentes à época.
Esse também tem sido o entendimento do CARF em casos semelhantes, senão
vejamos:

ÁGIO. RENTABILIDADE FUTURA. LAUDO DE AVALIAÇÃO. VALIDADE.
O laudo que fundamenta a realização do negócio é um documento de
cunho estratégico para a empresa adquirente, e mantido em sigilo, por
razões óbvias, até tempo depois da realização do negócio. Mas o
estudo/laudo pode e deve ser arquivado, conforme previa o § 3o do artigo
20 do Decreto n° 1.598/77. A operação de aquisição de empresa envolve
estudos e análises complexas pois os investimentos são de grande monta.
Além dos estudos se iniciarem antes do fechamento dos negócios,
decorrendo daí que não faria sentido os laudos apresentados ao FISCO
serem elaborados em data posterior ou mesmo contemporânea ao
fechamento do negócio, o que demonstraria que teriam sido elaborados
apenas para atender uma exigência do Fisco. No presente caso, o estudo
interno da controladora e os laudos apresentados, um inclusive preparado
para subsidiar um comitê independente que participou das negociações
chegaram a valores próximos do valor da empresa adquirida, o que valida o
valor pago e o ágio apurado na operação. (Acórdão 1302-007.022 de 13 de
março de 2024)

Concordo com o descrido no voto condutor do Acórdão supra citado:

À época dos fatos geradores, de fato, o § 3o do artigo 20 do Decreto n°
1.598/77 determinava que o demonstrativo do valor da rentabilidade
futura esperada deveria ser arquivado como comprovante da escrituração,
mas não determinava a forma nem o momento em que deveria ser
elaborado e arquivado.
O laudo que fundamenta a realização do negócio é um documento de
cunho estratégico para a empresa adquirente, e mantido em sigilo, por
razões óbvias, até tempo depois da realização do negócio. Mas o
estudo/laudo pode e deve ser arquivado, conforme previa o § 3o do artigo
20 do Decreto n° 1.598/77. A operação de aquisição de empresa envolve
estudos e análises complexas pois os investimentos são de grande monta.
Além dos estudos se iniciarem, obviamente, antes do fechamento dos
negócios, decorrendo daí que não faria sentido os laudos apresentados ao
FISCO serem elaborados em data posterior ou mesmo contemporânea ao
Fl. 2538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.374 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720137/2019-87
25
fechamento do negócio, o que demonstraria que teriam sido elaborados
apenas para atender uma exigência do Fisco.

Da análise do referido documento à fl. 756 é possível depreender que no objeto
da avaliação:
O consórcio procurou através das diretrizes e premissas determinadas por
diversos participantes do consórcio e subcontratados, projetar o fluxo de
caixa operacional não alavancado da CPFL por um período de 10 anos, a
partir da data base de Junho de 1997.

Ainda, o objetivo foi de estabelecer o valor de mercado da CPFL em novembro de
1997, à partir do seu fluxo de caixa operacional projetado descontado por uma
taxa de juros que reflita o seu custo médio ponderado de capital (expectativa de
rentabilidade futura).
Ora, vê-se, portanto, que de uma decorrência lógica os estudos se iniciaram antes
mesmo da constituição formal do consórcio (outubro/1997), e tinha por objetivo
estabelecer o valor de mercado que a CPFL teria no mês de novembro/1997, mês
estimado de realização do leilão.
Ressalto mais uma vez, em que pese a comprovação documental trazida pela
Recorrente não seja a mais adequada possível, não consigo afastar a validade da
demonstração apresentada vez que não vejo prova cabal que a elida como prova.
Não é uma mera falta de data e assinatura que conferiria a invalidade total da
demonstração, ainda mais diante de todo o contexto fático e probatório acima
descrito.
Assim, neste particular também entendo assistir razão à Recorrente.
Desta feita, face a tudo o quanto exposto, oriento meu voto no sentido de dar
provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.
Assinado Digitalmente
Fl. 2539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.374 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720137/2019-87
26
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 2540
DF CARF MF
Original